Tribunal: CARF
Processo: 15504.720347/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720347/2017-25
ACÓRDÃO
9303-016.016 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões e contradições, há que se acolher os
aclaratórios, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para esclarecer que
não se aplica ao caso o julgado pelo STF no Tema 881.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
2
RELATÓRIO
Cuida-se, na espécie, de embargos de declaração, nos termos do art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/23, opostos pelo contribuinte, em 26/01/2024, em face do Acórdão no 9303-
014.447, julgado em 18/10/2023, assim ementado:
“PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES
TÍPICAS.
‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas’ (RE 609.096)”

Consta do dispositivo da decisão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por maioria de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencidos a
Conselheira Vanessa Marini Cecconello e o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos,
negou-se provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e deu-se
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencida a
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que votou pela negativa de provimento
em relação ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a
relatora original, Conselheira Vanessa Marini Cecconello, não mais compõe a
CSRF, foi designado pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad
hoc para este julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira Semiramis de
Oliveira Duro não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello na sessão de 15/03/2023, que apresentou
ainda o voto de mérito na pasta de repositório do colegiado os membros do
colegiado.”

Alega o embargante a existência de contradição e omissão no acórdão, que estaria
a merecer integração por via dos presentes declaratórios.

Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
3
Entende que o aresto embargado padeceria de contradição, ao conjugar as teses
fixadas nos Temas 372 e 881, da Repercussão Geral, desconsiderando que o auto de infração
tratado neste processo envolve o período de apuração 2012 e 2013, sendo que a decisão judicial
transitada em julgado que lhe aproveitaria perdeu eficácia com o advento da Lei no 12.973/14, de
modo que sobreditas teses não seriam aplicáveis ao caso concreto, como explica:
“7. Concessa maxima venia, ao invocar o Tema no 881 para afastar os efeitos da
coisa julgada decorrentes das decisões judiciais transitadas em julgado nos autos
das ações judiciais (Processo no 2000.38.00.004095-0 – Contribuição do PIS /
Processo no 2005.38.00.045961-5 – COFINS), o v. acórdão incorre em flagrante
contradição.
(...)
9. Ora, no caso concreto, os lançamentos fiscais discutidos referem-se tão
somente aos anos de 2012 e 2013, bem como a coisa julgada material levantada
pela instituição financeira Embargante teve seus efeitos finalizados com o
advento da Lei no 12.973/2014. Ou seja, a tese firmada pelo Tema no 881 não se
aplica ao caso concreto, posto que, no momento em que se proferiu a decisão de
repercussão geral referente ao Tema no 372, já não havia mais efeitos a serem
interrompidos automaticamente, decorrentes das decisões transitadas em
julgado. E, mesmo houvesse tais efeitos (o que, repita-se, não é o caso), a própria
tese do Tema no 881 deixa claro que se deve respeitar a irretroatividade a
noventena (no caso de contribuições), o que significaria que os efeitos da coisa
julgada somente seriam interrompidos noventa dias após proferida a decisão do
Tema no 372.” (destaques no original)

No tocante à omissão, defende o recorrente que o julgado se limitou a invocar
precedentes vinculantes sem, no entanto, demonstrar que o caso dos autos se ajustaria aos
fundamentos correspondentes, em violação às disposições do Código de Processo Civil,
especificamente seus arts. 489, § 1o, V, e 1022, parágrafo único, II, verbis:
“10. A omissão é também um vício evidente, data maxima venia, no v. acórdão
embargado. Conforme cediço e também previsto no Código de Processo Civil, a
falta de fundamentação de uma decisão é considerada vício de omissão. Por sua
vez, a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos, é uma das hipóteses previstas
legalmente em que há omissão decorrente da falta de fundamentação. E, no v.
acórdão embargado, é exatamente o que ocorre quando, no voto vencedor,
menciona o Recurso Extraordinário no 609.096 (Tema no 372), combinado com a
tese oriunda do Tema no 881.
11. Isso porque, o v. acórdão apenas se limitou em mencionar os temas sem
demonstrar que o caso dos autos se ajusta aos fundamentos dos paradigmas de
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
4
repercussão geral invocados. Aliás, como exposto acima, ao ser apontado o vício
de contradição, o Tema no 881 não se amolda ao caso dos autos, já que se discute
lançamentos tributários de PIS/COFINS referentes aos anos de 2012 e 2013, e não
uma relação de trato sucessivo (até mesmo porque, repita-se, os efeitos da coisa
julgada cessaram com o advento da Lei no 12.973/2014).” (destaques no original)

Os Embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 2.175/2.178 e distribuídos a
este relator.

É o relatório

VOTO

Tratam os autos de impugnação realizada pela Embargante a lançamentos fiscais da
Contribuição do PIS e da COFINS nos anos calendários de 2012 e 2013, tendo como principal
argumento a existência de duas ações judiciais transitadas em julgado favoravelmente aos seus
interesses para afastar a incidência de tais tributos sobre as receitas financeiras.
Os embargos declaratórios são tempestivos e, como indicado no exame
monocrático de admissibilidade, apontaram o vício de obscuridade.
Conforme relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por maioria de votos, em aplicar ao caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal na Tese n.o 372:
“PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES
TÍPICAS.
‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas’ (RE 609.096)”

A leitura do voto condutor sinaliza a ocorrência do vício alegado, haja vista que,
pela forma redacional empregada, ao combinar os enunciados firmados nos Temas nos 3721 e

1 As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
5
8812, aparenta o Conselheiro Relator ter desenvolvido o raciocínio consoante o qual, uma vez
definida a base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins para a atividade empresarial típica das
instituições financeiras, pelo primeiro tema, automaticamente estariam interrompidos os efeitos
temporais das decisões transitadas em julgado, com lastro no segundo.

Ao analisar o Tema n.o 881, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de
repercussão geral pela rescisão automática dos julgados que declarem a inconstitucionalidade de
norma ante decisão superveniente do Supremo que conheça a constitucionalidade da exação
tributária, condicionando tal efeito ao respeito à irretroatividade, à anterioridade anual e à
noventena ou à anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.

Ao decidir o Tema n.o 372, o STF analisou as receitas de uma instituição financeira,
deixando claro que, para qualquer empresa, integram a base de cálculo das contribuições não
somente as receitas de venda de mercadorias e serviços, mas todas aquelas decorrentes das
atividades empresariais típicas.

Cumpre esclarecer que a tese do Tema no 372 foi elaborada somente em
13/06/2023, data esta posterior àquela em que foi fixada a tese do Tema no 881, qual seja,
08/02/2023, sendo certo que o lançamento em discussão abrange os períodos de apuração de
2012 e 2013.

Desta forma, a decisão embargada está a merecer o devido esclarecimento quanto
à aplicação, ou não, do Tema n.o 881 à hipótese dos autos.

Pelo que se depreende da leitura do voto vencedor, não deve ocorrer a aplicação
do o decidido pelo STF no RE n.o 949.297 (Tema n.o 881) quanto à interrupção de imediato dos
efeitos temporais das decisões judiciais transitadas em julgado à hipótese dos autos, haja vista a
decisão favorável à constitucionalidade do tributo em sede de repercussão geral, no caso da
aplicação do Tema n.o 372.

2 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de
repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a
natureza do tributo.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
6
Pelo exposto, voto por acolher, sem efeitos infringentes, os embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar a contradição, esclarecê-la e estabelecer que o
Tema n.o 881 da Repercussão Geral não se aplica ao caso concreto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2190
DF CARF MF
Original